Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DRENAGEM PLUVIAL. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar ao autor valores a título de indenização por danos morais e materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77071700). Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (ID 77071705).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Noticiou que no dia 24/11/2024, por volta da 00h10, foi surpreendido por uma violenta enxurrada, causada pela ausência de infraestrutura adequada de drenagem urbana de responsabilidade da parte requerida. Narrou que seu veículo foi arrastado pelas águas da enxurrada e sofreu danos materiais severos, com várias batidas ao longo do arrastamento, além de ter perdido seu telefone celular. Consignou que ao tentar sair do automóvel, temendo que o carro tombasse devido à força das águas, mesmo tendo recebido auxílio de outra pessoa, ambos foram arrastados pela correnteza, juntamente com o veículo, o que colocou sua vida em risco, causando-lhe aflição, angústia e sensação de desamparo em razão do risco iminente de morte por afogamento.
4. Em suas razões recursais, a NOVACAP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não há nexo de causalidade que ligue a recorrente à causa do dano, elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Afirmou que o motivo causador do dano está intimamente ligado a caso fortuito: a tempestade ocorrida na data do evento. Defendeu que não houve qualquer indício de má gestão da infraestrutura pública ou omissão administrativa, mas sim um evento danoso decorrente exclusivamente de forças naturais. Destacou que executa periodicamente a manutenção no sistema de drenagem pluvial, não havendo falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a responsabilidade do Estado pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor em decorrência de inundação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando se tratar de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
8. No ponto, cumpre destacar que a NOVACAP tem por objeto o gerenciamento e a execução dos serviços de drenagem pluvial, nos termos do art. 4o do Estatuto Social da recorrente.
9. No caso, o autor comprovou que o alagamento que atingiu seu veículo ocorreu em via pública. Consta do vídeo de no 4, constante do documento de ID 77071524, imagem do autor, seu veículo e terceiro que tentava socorrê-lo sendo arrastados pela enxurrada. É fato notório que as vias do Distrito Federal sofrem recorrentes alagamentos nos períodos chuvosos, em diversos pontos da cidade. A alegação, de forma genérica, no sentido de que periodicamente executa a manutenção no sistema de drenagem pluvial não afasta sua responsabilidade.
10. A deficiência no sistema de escoamento das águas configura falha na prestação do serviço, em razão da ausência de regular manutenção dos bueiros e bocas de lobo das vias públicas do Distrito Federal, fato que caracteriza omissão estatal. Ademais, a recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que eventual conduta do autor foi determinante para a ocorrência dos danos ou que a chuva ocorrida no dia foi tão excepcional a ponto de configurar evento de força maior, hipótese que afastaria o dever indenizatório do Estado. Nesse caso, resta evidenciado que o dano decorreu da insuficiência do serviço de manutenção do sistema pluvial, comprovado, portanto, o nexo causal. Assim, cabe à recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.